Tribunal: STF
Processo: AI 493015
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Precatório
de valor incontroverso. Interpretação de legislação
infraconstitucional. Art. 739, § 2º, do CPC. Ofensa indireta à
Constituição. Agravo regimental não provido. Não se tolera, em
recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Litigância de
má-fé. Descaracterização. Multa não devida. Devolução ordenada.
Acolhimento parcial dos embargos para esse fim. Descaracterizando-se
 a litigância de má-fé, deve a multa ser relevada.